Tribunal: TCU
Processo: 021.674/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Isravan Lemos Barcelos, ex-prefeito, e do Município de Ibirapitanga/BA, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Isravan Lemos Barcelos; 9.2. considerar revel o Município de Ibirapitanga/BA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Ibirapitanga/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2018 1.050,00 17/10/2018 2.141,63 30/10/2018 3.005,00 23/11/2018 66,37 12/12/2018 101,07 27/9/2018 4.606,75 25/10/2018 3.637,56 26/11/2018 4.315,55 20/12/2018 5.820,14 21/6/2018 7.700,00 27/9/2018 877,68 25/10/2018 877,68 26/11/2018 877,68 20/12/2018 877,68 9.4. dar ciência ao Município de Ibirapitanga/BA que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. autorizar, desde logo, caso requerido pelo Município de Ibirapitanga/BA, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.3 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, informando que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência do presente Acórdão ao Município de Ibirapitanga/BA, ao Sr. Isravan Lemos Barcelos e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.